Tribunal: TJSP
Processo: 0035216-26.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Cessão de direitos aquisitivos sobre bem imóvel. Alegada ausência de recebimento, pelo cedente, do preço do negócio. Impugnação à gratuidade concedida ao autor, além de extemporânea, que não merece acolhida. No mais, necessária reabertura da instrução, a fim de que se esclareçam, na origem, o exato preço do negócio firmado entre as partes, bem como se havido, e em

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Cessão de direitos aquisitivos sobre bem imóvel. Alegada ausência de recebimento, pelo cedente, do preço do negócio. Impugnação à gratuidade concedida ao autor, além de extemporânea, que não merece acolhida. No mais, necessária reabertura da instrução, a fim de que se esclareçam, na origem, o exato preço do negócio firmado entre as partes, bem como se havido, e em que termos, o pagamento ao autor. Necessária ainda a oitiva do terceiro a quem, por endosso, foi transmitido cheque dito emitido para pagamento ao autor; do filho do demandante, que alegadamente participou das negociações; e do terceiro que cedeu seus direitos ao autor. Juntada de novos documentos, depoimento pessoal das partes e até mesmo nova tentativa de perícia grafotécnica que também se devem determinar. Improcedência da reconvenção que não foi recorrida. Honorários da reconvenção, devidos pelo réu, de fato fixados de modo excessivo na origem, por isso que reduzidos. Sentença anulada. Recursos parcialmente providos.